Tribunal: TJDFT
Processo: 0743307-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TROCA DE TIROS ENTRE GRUPOS RIVAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROFERIDA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

2. Não foram meras abstrações que motivaram a manutenção da segregação provisória do paciente, mas, sim, a gravidade concreta dos crimes revelada especialmente pela troca de tiros em via pública entre os grupos rivais, sem qualquer preocupação com a possibilidade de atingir terceiros que estivessem nas proximidades, demonstrando evidente afronta à ordem pública.

3. O paciente ostenta em sua folha penal uma condenação definitiva pelo crime de roubo circunstanciado (processo n.o 0706967-72.2019.8.07.0005) e responde outra ação penal pelo crime de roubo (processo n.o 0701156-29.2022.8.07.0005), indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, mas que este está envolvido na seara criminosa.

4. Encerrada a instrução criminal e proferida a sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa (Súmula 52 do STJ).

5. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA.